Tribunal: TJSP
Processo: 1071328-42.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL – MULTAS POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR – NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO – ÚNICA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM TRINTA E DUAS DEMANDAS REUNIDAS EM VIRTUDE DE CONEXÃO – PRETENSÃO DA AUTORA DE RECORRER SEPARADAMENTE EM CADA PROCESSO – INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.